Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716593-07.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRENO RODRIGUES DA FONSECA RECORRIDA: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA E ATOS JURÍDICOS DECORRENTES. CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO VINCULADA À IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A ASSOCIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO E MERAMENTE SIMBÓLICO. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA INICIAL. 1. A legitimidade ativa para impugnar os atos de associação civil, por suposto vício do ato de convocação para assembleia, é restrita ao seu quadro associativo, cuja filiação deve ser demonstrada, segundo os requisitos do estatuto social. 2. A carteira de vinculação à igreja fora de sua validade não se presta a demonstrar a condição de membro ativo. De outra banda, embora a condição de membro da igreja seja requisito à admissão como associado mantenedor da associação civil beneficente coligada, tal condição não seria bastante, à luz do estatuto próprio desta, que é dotada de personalidade jurídica própria. Para o reconhecimento da condição de associado, seria mister a apresentação de documento de filiação específico, ou, no mínimo, comprovação da efetiva contribuição para o atendimento das finalidades institucionais da entidade, o que sequer foi alegado na espécie. 3. Se a parte autora ancora a sua legitimidade apenas na condição de fiel, sem nem mesmo alegar que participa dos assuntos relacionados à Caixa Beneficente, é mister reconhecer a sua ilegitimidade ativa para questionar edital de convocação de assembleia da entidade ou os atos jurídicos que se desdobraram a partir da deliberação assemblear. Preliminar acolhida. 4. Sendo irrisório e meramente simbólico o valor atribuído à causa na impugnação da parte ré, rejeita-se a impugnação. 5. Apelo provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b artigos 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, 44, inciso IV, e §1o, 54, 57, e 59, §1o, todos do Código Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente, desconsiderando a disciplina estatutária da entidade Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, bem como viola o direito de ampla defesa e do contraditório. Assevera que ao exigir requisitos não previstos no estatuto para o exercício de direitos associativos, afronta princípios fundamentais do direito civil e compromete a regularidade da deliberação impugnada. Defende a nulidade da eleição e posse do presidente em razão da irregularidade na fusão de assembleias de entidades distintas. Acrescenta que as regras de exclusão de associados em associações civis não devem ser aplicadas às entidades religiosas, como a Caixa Beneficente, que possui autonomia para regular suas relações internas. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA OAB/DF 25.480 (ID 70169640). Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância por má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos 5o, incisos VI e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 44, inciso IV, e §1o, 54, 57, e 59, §1o, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação do estatuto social e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Com a inicial, o apelado apresentou carteira de filiação à ADTAG, emitida em 13/04/18 e válida até 13/04/21, constando ser filiado desde 01/04/16, na qualidade de pastor (ID no 50138353). Contrariamente, de acordo com o documento apresentado com a contestação de ID no 50138509, seu cadastro estaria inativo desde 05/04/18, com o motivo “23 – desligado”. Como se vê, há contradição entre os documentos, porque, se o cadastro estava inativo, não poderia ter sido emitida uma nova carteira oito (8) dias depois da inativação. Não obstante tal contradição, não há como considerar que tal documento baste para demonstrar que o apelado ainda estivesse vinculado à igreja na data do ajuizamento da ação (29/08/22), porque a referida carteira já tivera sua validade expirada desde 2021. Ora, nesse caso, considerando o disposto no art. 7o, § 1o, do estatuto da igreja (ID no 50138508, pág. 3), é vedado ao autor postular na qualidade de membro, condição que que não foi seguramente demonstrada. Não prospera o argumento contido na sentença recorrida, no sentido de que não houve prova de como se deu o suposto desligamento, porque, como salientado ao início, não se trata de uma associação, mas de uma igreja, que dispõe de ampla liberdade para disciplinar suas próprias relações internas. Portanto, deve-se reconhecer que incide de pleno direito a disposição estatutária quanto à perda da condição de membro pela simples constatação da ausência prolongada do fiel, sob pena de se permitir a indevida provocação ao Poder Judiciário por pessoas que pretendam se imiscuir nos assuntos da igreja que nem mais frequentam. ... Não bastasse isso, é certo que a simples condição de fiel frequentador da igreja não daria ao apelado a condição de associado da apelante, constituída sob a forma de associação civil, com regras próprias de filiação. Com efeito, o apelado sequer alega se enquadrar como fundador ou sócio mantenedor da Caixa Beneficente, na forma prevista no art. 3o do estatuto da apelante (ID no 50138508), limitando-se a justificar a sua pretensa legitimidade na condição de membro da ADTAG. Porém, como enfatizado pela apelante, embora constitua requisito ser membro da ADTAG, nem todos os membros da igreja se qualificam automaticamente como associados da Caixa Beneficente, o que pressupõe efetiva contribuição para o atendimento de suas finalidades institucionais, algo que sequer foi alegado. Por tais razões, a ilegitimidade ativa deve ser reconhecida, já que não se pode admitir a desconstituição de atos praticados por entidade associativa por meio de ação ajuizada por pessoa que não detém comprovada relação jurídica com ela. (ID 59878387). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação do aludido estatuto e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA OAB/DF 25.480 (ID 70169640). Quanto ao pedido de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em relação ao pleito da parte recorrida de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023